Tribunal: TJES
Processo: 5000136-89.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-89.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: MARIA MADALENA DA COSTA PAIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000136-89.2020.8.08.0040

Origem
: Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RECORRIDO
: MARIA MADALENA DA COSTA PAIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por Maria Madalena da Costa Paim em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A., pleiteando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, sob o argumento de desconhecimento da origem da dívida que motivou sua negativação.

1.1 A ré, Recovery do Brasil Consultoria S.A., alegou que a dívida foi originada por uma cessão de crédito da Natura Cosméticos S.A. para o Fundo de Investimento, administrado pela própria Recovery, defendendo a regularidade da cobrança.

1.2. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

1.3. Recurso inominado interposto pela ré buscando a reforma da sentença, sustentando a validade da cessão de crédito e a ausência de ato ilícito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativação do nome da autora foi indevida, em razão da ausência de comprovação inequívoca da relação jurídica entre a autora e a empresa de origem da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1 Com efeito, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. No caso dos autos, o acervo probatório apresentado pelo recorrente se mostra insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da consumidora em aderir o contrato em questão. Nesse sentido, a ausência de prova robusta quanto à contratação pela autora, como contrato assinado ou comprovação de entrega de mercadorias, inviabiliza a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, configurando negativação indevida. Ademais, a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes é ato que gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

3.2. Destarte, observo que a indenização material comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

4.
Recurso inominado conhecido e não provid
o. Mantida a sentença que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

4.1. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; Código Civil, art. 927

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.386.424-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/09/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)